Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento de rito especial sumário, da qual dispõe o terceiro sempre que sofrer constrição judicial de bem que esteja sob sua posse em virtude de decisão judicial proferida em processo de que não participe. Nesse sentido, deve-se compreender como constrição judicial o ato judicial por meio do qual o terceiro sofra alguma espécie de restrição sobre bem que integre o seu patrimônio.

2. Considerando a causa de pedir deduzida na origem, a pretensão da embargante diz respeito não à constrição indevida de bem que integre o seu patrimônio – objeto ao qual se vincula a ação de embargos de terceiros –, mas sim à nulidade de contrato de cessão de direitos.

3. A condição da ação relacionada ao interesse processual, sob a ótica da adequação, não restou implementada, já que a estreita via dos embargos de terceiros não comporta a pretensão movida pela embargante, eminentemente anulatória.

4. Recurso conhecido e improvido.